Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727333-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAYANI PINHO SILVA RECORRIDO: LUIZA FERNANDEZ TEIXEIRA NAILI DECISÃO Instada a comprovar a hipossuficiência financeira, a requerente foi intimada a promover a juntada dos documentos comprobatórios de ID 55056926. Todavia, a recorrente atendeu apenas parcialmente a determinação judicial, na medida em que não juntou na íntegra os extratos analíticos dos últimos três meses de suas contas bancárias no NUBANK e ITAÚ, assim como não acostou a declaração de isento do IRPF, sem qualquer justificativa para tanto. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Fica intimada a promover o preparo, em dois dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator